Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-82.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702769-82.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KIMBERLLY DA SILVA LIMA LOPES, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, KIMBERLLY DA SILVA LIMA LOPES DECISÃO ID 78135863. Homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.